Tribunal: TJDFT
Processo: 0015595-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. SERVIÇOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. ABUSIVIDADE.
1. A juntada de documentos no recurso de Apelação somente tem cabimento para fazer prova de fatos supervenientes. Em não sendo esta a hipótese, os documentos acostados não podem ser considerados para fins probatórios.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça considerou abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado (Tema 958/STJ). Assim, considera-se ilícita a cobrança contratual denominada “outras tarifas”, por ser genérica e não especificar o que estaria sendo efetivamente prestado.
3. Recurso não provido.